Tribunal: STF
Processo: RHC 259875
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.959/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a (a) 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006); e (b) 36 dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941).



    De acordo com a denúncia: 



    FATO 1



    Segundo consta do incluso caderno policial, as vítimas Jorge Decker e Maurina Pinheiro Decker são, respectivamente, mãe e padrasto da denunciada MAYARA MARINA ZIMMERMANN, mantendo relações familiares com ela. 



    No mês de agosto de 2024 eles se desentenderam e MAYARA os teria ameaçado, ocasião em que a vítima Maurina solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor, a fim de ver sua integridade física e psíquica preservada. 



    A medida foi concedida nos autos n. 006991-07.2024.824.0135 (vide fls. 7/9 do APF 1 do evento 1 do procedimento policial), impondo a proibição de MAYARA se aproximar de Maurina e dos familiares a uma distância de 100 metros, e de com eles manter contato por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial. 



    A denunciada foi intimado da decisão do Juiz em 20.8.2024, e mesmo depois de devidamente ciente da proibição, MAYARA, aproveitando-se das relações familiares, retornou à residência, perturbando o sossego de Maurina e Jorge. 



    Apurou-se que ela retornou à residência no dia 29 de dezembro de 2024, por volta das 14h, ocasião em que, desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, qual seja, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal desta Comarca de Navegantes que determinou a proibição de aproximação da ofendida, da qual a denunciada havia sido devidamente intimada. 



    [...]



    FATO 2 



    Dando sequência aos atos descritos no Fato 1, na mesma data, qual seja, 29 de dezembro de 2024, por volta das 14h, a denunciada MAYARA MARINA ZIMMERMANN, aproveitando-se das relações familiares, acessou a residência, já munida de um pedaço de cerâmica (ponta), a qual pretendia usar para lesionar sua mãe e seu padrasto, Maurina Pinheiro Decker e Jorge Decker. 



    No local, ela empurrou sua mãe, pessoa de 59 anos de idade, ao solo, fazendo com que batesse o quadril. Com isso, Jorge, pessoa idosa de 63 anos de idade, tentou contê-la e impedir que machucasse Maurina, momento em que foi atingido nos braços pelo caco de cerâmica que MAYARA trazia consigo. Neste meio tempo ela ainda mordeu o dedo de Jorge, causando lesões. 



    [...]



    Desta forma, a denunciada praticou vias de fato contra as vítimas Maurina e Jorge, sua mãe e padrasto, sendo este último pessoa idosa, com quem mantinha relações familiares.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes:



    No caso, a matéria discutida, por ter sido objeto de Sentença penal condenatória, deve ser impugnada por intermédio de Apelação Criminal, não sendo viável a utilização do Writ como substituto do recurso próprio.



     De todo modo, verifica-se que ao rejeitar os Embargos de Declaração, a Magistrada o fez de maneira fundamentada:



    [...]



    Em que pese os argumentos do Impetrante, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão de origem, uma vez que o período de prisão preventiva, ao que tudo indica, não supera aquele da pena imposta. 



    É importante esclarecer, também, que não houve substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos na Sentença, uma vez que o Enunciado 588 da Súmula do STJ veda a substituição em delitos do jaez, mas sim, suspensão condicional da pena e imposição de monitoramento eletrônico para que sejam cumpridas as medidas protetivas fixadas em favor dos ofendidos. 



    Vale ressaltar, também, que a Paciente se encontra solta, conforme Alvará anexado ao Evento 105 dos autos originários. 



    Logo, não se verifica ilegalidade que justifique a concessão de liminar. 



    Ademais, os fundamentos do pedido liminar confundem-se com o próprio mérito da pretensão, razão pela qual, em observância ao princípio da colegialidade, deve o caso concreto ser objeto de análise por ocasião do julgamento definitivo.



    [...]



    Portanto, indefiro o pedido liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691, STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A aplicação da Súmula n. 691, STF foi considerada correta, pois não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse sua superação, já que a matéria invocada (detração) exige o revolvimento de fatos e provas e a prévia manifestação da origem. 



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou aptos a alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. 



    6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) “O tempo de prisão preventiva constitui antecipação do cumprimento da pena, devendo ser integralmente computado para todos os efeitos legais”; e (b) “a diferença mínima restante [da pena] já se encontra mais do que compensada pelo período adicional de custódia e pelas vicissitudes inerentes ao processo penal”. Ao final, requer o provimento do recurso, “reconhecendo-se a extinção da punibilidade da paciente”. Subsidiariamente, “o reconhecimento da aplicação integral da detração penal prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente